Tribunal: STF
Processo: HC 256752
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de tutela provisória na Reclamação  nº 49.154/SP (e-doc. 5). 



    2. Colhe-se dos autos que o STJ, no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.102/SP, deferiu a ordem para anular o processo-crime nº 1500862-55.2019.8.26.0704, da Vara Regional Oeste de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional XV – Butantã – da Comarca de São Paulo/SP, a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinado que outra fosse proferida, apreciando-se os termos da resposta à acusação.



    3. À vista de alegado descumprimento da decisão pelo Juízo de primeira instância, a defesa ajuizou a mencionada reclamação. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade decorrente da reintrodução, nos autos da ação penal, de depoimento prestado pela suposta vítima em audiência anteriormente anulada por força de decisão proferida no HC nº 964.102/SP. Alega que, ao deferir o pedido da vítima para o reaproveitamento do referido ato, o juízo de origem descumpriu a autoridade da decisão do STJ, que determinou a repetição dos atos processuais a partir do recebimento da denúncia, em razão da nulidade reconhecida. Aduz que tal conduta viola frontalmente o devido processo legal, o sistema acusatório e as garantias da ampla defesa e do contraditório. Assevera que a revalidação do depoimento anteriormente prestado configura constrangimento ilegal, justificando a atuação corretiva da via do habeas corpus.



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo crime, até o julgamento final do writ, obstando-se a realização de audiência designada para o dia 27/05/2025. No mérito, pretende seja reafirmada a nulidade de todos os atos processuais posteriores à decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando a tomada de novo depoimento da suposta vítima.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF, observado por analogia no presente caso, que trata de reclamação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a presença de circunstâncias suficientes a afastar a plausibilidade do direito tido como violado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator